Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-11.2020.8.05.0199
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000868-11.2020.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: HIAN LUCAS RODRIGUES DA SILVA e outros Advogado(s): BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO QUANTO AO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Versam os presentes autos sobre dois Recursos em Sentido Estrito, interpostos pelos acusados, contra a sentença que os pronunciou pelo crime de homicídio qualificado de MIKAEL BARBOSA OLIVEIRA. 2. Da leitura do in folio, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os Recorrentes por terem, “no dia 15 de novembro de 2020, por volta das 14 horas; (...) no município de Boa Nova-Ba, agindo com animus necandi, ceifado a vida de MIKAEL BARBOSA OLIVEIRA, com emprego de arma de fogo, valendo-se de motivo torpe e meio que impossibilitavam a defesa da vítima. A peça incoativa narra que, “cinco dias antes da consumação do crime em análise o primeiro denunciado, HIAN, recebeu uma ligação do segundo acusado, DEIVIDE, por meio da qual este último ordenava ao primeiro que buscasse informações sobre a vítima, referentes à rotina desta e com quem a mesma costumava andar, uma vez que iria mandar um indivíduo ao município de Boa Nova para matar a vítima. Ainda na mesma ligação, DEIVIDE revelou a motivação do crime, pautada na “tiração” da vítima, haja vista a mesma ter adquirido droga sem efetuar o pagamento e acrescentou que HIAN deveria fornecer a exata localização da vítima ao executor, assim como auxiliá-lo na fuga após a prática criminosa.” Prossegue a narrativa, afirmando que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava em companhia de outros moradores da cidade em um terreno ao lado de uma mercearia, quando foi surpreendida por MAZINHO que gritou “perdeu, desce da moto” e em seguida efetuou vários disparos contra a vítima que foi atingida na fronte e na região glútea, consoante laudo pericial de ID 93173347. Ato contínuo, Mazinho se dirigiu ao local marcado, qual seja, o Portal de Entrada da cidade, onde HIAN o estaria esperando e de lá os dois caminharam juntos até o trevo da BR 030, entrada principal do município de Boa Nova. 3. Pleiteiam o Recorrentes a impronúncia, sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria. O Recorrente Hian requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. 4. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Nesse contexto, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de materialidade e/ou autoria. 5. A materialidade do delito é incontroversa, encontrando-se demonstrada no Laudo de Exame de Necropsia n° 2020 10 PM 005191-01 (id 57717658), que atesta que a Vítima teve morte causada por traumatismo craniano e abdominal, provocado perfurocontundente, provocado por projéteis de arma de fogo. 6. Em relação à autoria do delito, apesar das defesas dos acusados sustentarem a tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que os Recorrentes são os possíveis autores (mandante e partícipe) do homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal. 7. A sentença de pronúncia justificou sua convicção nas declarações prestadas pelas testemunhas, produzidas sob o crivo do contraditório, que foram aptas demonstrar, sob a perspectiva da probabilidade, a admissibilidade da peça acusatória. 8. Em relação à excludente de ilicitude suscitada pelo acusado Hian, inexistem nos autos suficiente conjunto probatório a extremar de dúvidas à existência de coação irresistível, não podendo, portanto, suprimir a matéria do conhecimento do tribunal do júri. 9. Em relação à tese de exclusão das qualificadoras, também não há como ser acolhida, uma vez que os elementos probatórios coletados ao longo da persecução penal demonstram a probabilidade da sua caracterização. Conforme restou demostrado, a motivação do homicídio em comento relaciona-se à vingança, em decorrência do não pagamento de dívida do tráfico de drogas, conduta considerada por traficantes como de “traição”, tendo a morte sido planejada e executada, sem que a vítima, que se encontrava na rua conversando com amigos, tivesse conhecimento dos riscos e capacidade de reação. 10. Ademais, é consabido que, quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo torpe ou da surpresa da vítima, não se permite que juízo a quo, sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria em supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. 11. Assim, constata-se a existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000868-11.2020.8.05.0199, em que são recorrentes HIAN LUCAS RODRIGUES DA SILVA e DEIVIDE MATOS SANTANA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça